Tribunal: TJDFT
Processo: 0749321-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749321-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAINA LINS NUNES CAETANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela RAINA LINS NUNES CAETANO contra decisão de ID 178022947 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que é acometida por Lúpus Eritematoso Sistêmico, Transtorno de Humor e Hepatopatia, e atualmente apresenta ansiedade e depressão em grau severo, associados à atividade da doença; que recebeu indicação de uso contínuo da medicação Belimumabe 120mg; que os medicamentos atualmente disponíveis no SUS não representaram melhora no seu quadro clínico; que a medicação está aprovada pela ANVISA; que não possui condições de arcar com o custo. Requer, liminarmente, seja determinado o fornecimento da medicação prescrita, no prazo máximo de dez dias, o que pretende ver confirmado no mérito. Subsidiariamente, pleiteia que o NATJUS/TJDFT apresente a Nota Técnica determinada pelo Juízo de origem no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir de sua primeira notificação. Ausente o recolhimento de preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 178022947, autos de origem). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. O Superior Tribunal de Justiça definiu, no Tema 106, que são quatro os requisitos cumulativos para a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. Na hipótese, a parte agravante conta com 26 anos tem diagnóstico de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), desde os 14 anos de idade. O laudo médico de ID 178002077 relata que se trata de uma doença autoimune sistêmica caracterizada pela produção de autoanticorpos, formação e deposição de imunocomplexos, inflamação em diversos órgãos e dano tecidual. Outrossim, o relatório médico reitera o risco de vida e a natureza emergencial, e que a paciente já fez uso de diversos medicamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde, tais como o METOTREXATO, o DAPSONA, CICLOSPORINA, o RITUXIMABE, o HIDROXICLOROQUINA e a AZATIOPRINA, todavia, houve falha terapêutica e a agravante apresentou plaquetopenia refratária aos medicamentos. No relatório médico subscrito pela médica Gabriela Sousa de Oliveira, CRM/DF 30.681 (ID 178002077) a profissional pontua que “a paciente necessita urgentemente da medicação pelos danos cumulativos e irreparáveis nos órgãos, com risco de reativação sistêmica da doença, como: comprometimento renal, neurológico e hematológico.” Já o relatório médico exarado pela médica Lícia Maria Henrique da Mota (CRM/DF 11149), ID 178002077, p. 2 e 3, consta que “Paciente com plaquetopenia grave e refratária a terapia, possui risco aumentado para quadros de sangramentos, sendo risco maior para sangramento do sistema nervoso central. Paciente com duas internações com menos de 40 dias com plaquetopenia grave e episódios de sangramentos, incluindo necessidade de UTI.” Por seu turno, a agravante juntou aos autos parecer do NATJUS/TJDFT ofertado em outro processo, porém, relacionado à mesma doença e idêntica terapia (ID 178002078) no qual opinou que: a) O belimumabe é um fármaco que inibe uma proteína produzida pelo sistema imunológico chamada BLyS; b) O ensaio clínico BLISS-76, outro estudo fase III conduzido para também avaliar a eficácia do belimumabe no tratamento de LES, mostrou resultados semelhantes ao estudo BLISS-52, com maior taxa de resposta SRI entre os pacientes tratados com belimumabe (10mg/kg) em relação àqueles tratados com placebo após 52 semanas de estudo (43,2% versus 33,5%), embora essa diferença não tenha se mantido após 76 semanas de tratamento; c) Este trabalho mostrou que a adição do belimumabe ao tratamento padrão (micofenolato de mofetila ou ciclofosfamida) foi capaz de aumentar as taxas de resposta renal e de resposta renal completa em pacientes com nefrite lúpica em relação ao placebo6. Ao final, no parecer paradigma, considerou justificada, com ressalvas, a pretensão daquela parte. Em relação à incapacidade financeira da parte agravante, o patrocínio pela Defensoria Pública indica a notória impossibilidade de custeio da medicação, porquanto a sua renda familiar mensal é de R$ 1.445,59 (mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos). Resta, portanto, verificada a probabilidade do direito. Quanto à urgência da medida pleiteada, o laudo assinado pelas duas médicas assistentes declaram a premente necessidade do medicamento devido a atividade lúpica hematológica grave, uma vez comprovada que a evolução da doença pode gerar a perda funcional renal rápida e grave. Além disso, de acordo com o relatório médico a agravante encontra-se internada e “(...)sem condições clínicas de sair do ambiente hospitalar devido à gravidade da doença que requer cuidados imediatos, com o fornecimento da medicação demandada.(...)” Portanto, tais situações justificam o fornecimento da medicação requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, para determinar o fornecimento à parte agravante do medicamento BELIMUMABE 120mg, na forma prescrita pelo médico assistente, sob pena de sequestro. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora